Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016711-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Falsidade ideológica, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (IMPETRANTE), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (IMPETRANTE), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICOU A LIMINAR E EXCLUIU A IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES AMBIENTAIS E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

ARGUIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO IDÔNEA, MAS A SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – CONDIÇÕES PESSOAIS –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LÍCITA – MEDIDAS RESTRITIVAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

Nada obstante o crime ambiental seja grave por sua própria natureza, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e diante da ausência de elementos concretos que demonstrem ser as medidas cautelares seriam insuficientes para o caso concreto, além da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor lícito, a segregação cautelar
poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Michel Alex Crestani
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 140252671).

Extrai-se que o paciente teve a
prisão preventiva decretada com base nas investigações desenvolvidas nos Inquéritos Policiais nº 090/2014 e 002/2021, em especial as diligências constantes do Relatório de Informação Parcial nº 011/2021- GAECO Ambiental, do Relatório de Informação Final nº 012/2021 – GAECO Ambiental e do Relatório Técnico nº 553/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021, instaurados para apurar
as supostas práticas dos crimes capitulados
nos artigos 299, 304 e 313-A, do Código Penal, artigo 1º da Lei 9.613/98, artigos 68, 69, 69-A, da Lei 9.605/98 e §1º, do artigo 1º, da Lei 12.850/2013

Asseverou que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente através de decisum carente de fundamentação, eis que abstrata e genérica e sem contemporaneidade.

Aduziu que a própria autoridade judicial deixa claro que os registros de manejo existiam e eram legítimos, de forma que a hipotética ilegalidade estaria no suposto “branqueamento” do registro, após a outorga de poderes do real legitimado para terceiros, que seriam os reais administradores, bem como que as supostas atividades ilícitas já estão cessadas.

Alegou que embora o
decisum
faça referência a uma pseudo “gravidade concreta”, o adjetivo “concreta” figura, na decisão, como “peça de adorno”, visto que, na prática, além de não mencionar o paciente de forma individualizada, a decisão acaba se fundamentando na gravidade abstrata, além de utilizar de termos vagos (suposta ameaça do meio-ambiente que ficará para as próximas gerações).

Alegou que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída, e sempre se apresentou perante a autoridade judicial, além do que o
decisum
combatido não foi fundamentado nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo penal. Ademais, não há nenhum fato novo que autorize a prisão preventiva, restando claro a ilegalidade da segregação cautelar.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, eis que ausentes fundamentos concretos para a segregação, com medidas cautelares diversas da prisão (id.
140252671
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 141330185.

Após 25 (vinte e cinco) da impetração, não se tendo sido prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o paciente peticionou nos autos. Aduziu que em 09 de setembro de 2022, a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia, bem como suspendeu as atividades econômicas desenvolvidas na Fazenda Matrinchã II, por entender que é medida suficiente e adequada para cessar a possível renitência. Portanto, alegou que não faz mais sentido a segregação cautelar do paciente, requerendo ao final a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (id. 143242160). Anexando o recebimento da denúncia (id. 143242161).

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 143304193, anexando documentos.

O pedido de reconsideração foi acolhido para conceder a liberdade provisória, cumulando-a com a imposição das medidas cautelares (id. 143929190).

A douta Procuradoria de Geral Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão parcial da ordem para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 144264697), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa, crimes ambientais e lavagem de dinheiro – Alega falta de fundamentação do decreto constritivo e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Juízo singular que, ao receber a denúncia, determinou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas na Fazenda Matrinchã II, nomeando, ainda, administrador judicial – Suspensão da atividade econômica da Fazenda Matrinchã II, onde supostamente ocorriam as práticas delitivas, é medida suficiente e adequada para cessar possível renitência, não restando fundamento para manutenção da segregação cautelar – Condições pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída] – Crimes imputados, embora graves, não foram cometidos com violência ou grave ameaça – Pertinência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação –
Parecer pela concessão parcial da ordem para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Michel Alex Crestani
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 140252671).

Extrai-se que o paciente, em tese, está sendo investigado
nos Inquéritos Policiais nº 090/2014 e 002/2021, em especial as diligências constantes do Relatório de Informação Parcial nº 011/2021- GAECO Ambiental, do Relatório de Informação Final nº 012/2021 – GAECO Ambiental e do Relatório Técnico nº 553/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021, instaurados para apurar
as supostas práticas dos crimes capitulados
nos artigos 299, 304 e 313-A, do Código Penal, artigo 1º da Lei 9.613/98, artigos 68, 69, 69-A, da Lei 9.605/98 e §1º, do artigo 1º, da Lei 12.850/2013

Em resumo, o paciente sustentou que o constrangimento ilegal decorrer:
1)
não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva;
2)
a decisão constritiva estaria ausente de fundamentos e contemporaneidade;
3)
as medidas cautelares seriam suficientes; e,
4)
o paciente possui predicados pessoais.

Pois bem.

Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi
fundamentada na garantia da ordem pública, eis que asseverou que:

“...

Colhe-se dos atos, que tramita no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO Ambiental o Inquérito Policial nº 90/2014, instaurado para apurar a suposta prática dos Crimes de Inserção de Dados Falsos no Sistema da Administração Pública (art. 313-A do CP), Falsidade Ideológica (art. 229 do CP), Crimes Contra a Administração Ambiental (art. 68 e 69-A da Lei nº 9605/98), Lavagem de Dinheiro (arts. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 9613/98) e Organização Criminosa (Lei nº 12850/2013).

IP nº 090/2014 – Operação TERRA À VISTA

O Inquérito Policial nº 090/2014 foi instaurado pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em decorrência da notícia recebida por aquela unidade policial acerca de lançamentos suspeitos no Sistema SISFLORA do CCSEMA, em tese, realizados pela servidora JULIANA AGUIAR DA SILVA, inserindo créditos florestais indevidos.

Segundo consta, a então servidora JULIANA AGUIAR DA SILVA teria sido procurada por LEONARDO CRESTANI, iniciando-se as negociações que culminaram na inserção dos dados, em tese, fraudados.

...

Portanto, a partir do esquema, teriam sido gerados créditos florestais em suas respectivas CC-SEMA, que é uma espécie de conta que tem registro no SISFLORA, onde consta o registro e controle de toda movimentação das madeiras extraídas e comercializadas.

Destacam que, as empresas criadas com a finalidade de fraudar o sistema, a partir do recebimento dos créditos florestais, passaram a emitir GUIAS FLORESTAIS DE SAÍDA DE PRODUTO FLORESTAL (GF3) a partir de produtos florestais sem quaisquer documentos que pudessem justificar o recebimento dos saldos virtuais, ou seja, não detinham aprovações legais de Planos de Exploração Florestal e/ou Planos de Manejo Sustentável.

Sustentam, portanto, que as comercializações desses créditos fraudados teriam a finalidade de acobertar a comercialização de produtos florestais de origem ilícita.

Sustentam, ainda, que a partir da análise da cadeia de comercialização dos créditos, a investigação logrou êxito em identificar os “clientes” receptadores desses créditos, os quais, adotando-se o mesmo modus operandi (empresas de fachada e uso de laranjas), adquiriam os créditos fraudados, sobre os quais, contudo, não teria se verificado o vinculo estável e permanente que pudesse indicar serem integrantes da célula criminosa.

...

Na evolução das investigações, desvelou-se o suposto envolvimento direto dessas empresas no esquema, evidenciado tanto na inserção de créditos florestais fraudados, como também na transferência desses créditos ilegais para terceiros, situação que teria proporcionado aos envolvidos a “lavagem da madeira”.

Nesse sentido, conforme relatório final apurou-se, um total de 2964 "transações comerciais", sendo que, daquelas 10 empresas, algumas estavam desativadas ou seriam inexistentes no período analisado.

Afirmam, portanto, que os elementos angariados demonstrariam a "derrama" de transações extremamente suspeitas com terceiras pessoas jurídicas e volume de vínculos entre elas, provenientes de empresas DESATIVADAS e/ou INEXISTENTES.

...

De acordo com as investigações, o esquema teria proporcionado a movimentação de gigantesca volumetria de produto florestal (mais de 300.000 m3 - trezentos mil metros cúbicos de produtos florestais nas quatro sequências de vendas), sendo que, sobre essa movimentação recaem indícios veementes de que, grande parte do produto, "circulou" clandestinamente no "mercado negro da madeira", causando lesão ao Meio Ambiente.

Verificou-se, ainda, o vultoso dano ao erário, uma vez que, conforme os Relatórios de Conferência de Autorização de Entrada, pertinentes a cada lançamento realizado pelas empresas, confeccionados pela Secretaria de Estado de Fazenda, apurou-se o valor total de 163.971,1532 m3 resultante da fraude, o que, à época, corresponderia a um valor base de R$147.956.337,11 (cento e quarenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e onze centavos).

Apontam, portanto, que restou delineada a estrutura da Organização Criminosa, sendo ela composta por núcleos de atuação, a qual se encontra estabelecida nos seguintes termos:

IP nº 02/2021-GAECO AMBIENTAL

Contudo, por meio das diligências finais do referido IP, verificou-se que os investigados por integrarem a Organização Criminosa, teriam prosseguido com a exploração ambiental irregular, evidenciando-se situações que ensejariam a emissão de créditos virtuais, os quais, posteriormente, seriam transferidos para outras empresas, cujo propósito seria despistar a origem ilícita do produto florestal.

Assim como verificado no âmbito da Operação TERRA À VISTA, o esquema ostentaria modus operandi similar, utilizando-se de “laranjas”, engenheiros florestais e empresários.

Entretanto, os créditos florestais não seriam mais decorrentes da inserção indevida no sistema CC-SEMA pela ferramenta “ajuste de estoque”. Na nova sistemática, os créditos florestais seriam inseridos por meio de AUTEX-PMFS, cujos indícios apontariam para a utilização de “laranjas” em seu registro junto aos órgãos ambientais.

Diante disso, a partir dos informes contidos no Relatório de Informação Parcial nº 011/2021 elaborado no âmbito do IP nº 090/2014, fora instaurado o Inquérito Policial nº 02/2021, tendo por propósito a apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, 304 e 313-A do Código Penal, no artigo 1º da Lei nº 9613/98 e nos artigos 68, 69, 69-A, da Lei nº 9605/98 e, ainda, na Lei nº 12850/2013.

Segundo consta, apontam os representantes que estaria em plena atividade a suposta exploração de manejo florestal de propriedade rural denominada FAZENDA MATRINCHÃ II, conforme Autorização para Exploração Florestal – AUTEX-PMFS 03165/2021, com validade inicialmente prevista até 26.12.2021.

Referida propriedade consta registrada em nome de FERNANDO BRUNO CRESTANI, já investigado no âmbito da Operação TERRA À VISTA e o Plano de Manejo Florestal – PMFS da propriedade consta como sendo detido por José Rodrigues, sendo este o responsável pela emissão das Guias Florestais.

O responsável técnico pelo empreendimento Fazenda Matrinchã II é o Engenheiro Florestal RICARDO GOMES MARTINS, também investigado no âmbito do IP nº 090/2014.

No referido plano de manejo, o indivíduo José Rodrigues indicou a inscrição estadual nº 13.875.098-0 e o terminal telefônico nº (66) 98441- 5521, o qual é registrado em nome de EDYBSA STORCH CAETANO, que vem a ser a esposa do investigado MICHEL ALEX CRESTANI.

Verificou-se, ainda, conforme informação constante boletim de ocorrência nº 2021.156400, que o autor da comunicação, MICHEL CRESTANI, indicou como sendo seu o número de telefone (66) 98441-5521, o mesmo número indicado na inscrição estadual de José Rodrigues.

Consta, ainda, do cadastro do CC-SEMA 9008, vinculado ao PMFS da Fazenda Matrinchã II, o qual, segundo informado aos órgãos ambientais, seria de JOSÉ RODRIGUES, que o e-mail indicado seria o endereço eletrônico michelcrestani@hotmail.com, informação que vincularia os investigados ao Plano de Manejo, o qual, a despeito disso, consta registrado em nome do terceiro.

A partir desses achados, foram realizadas diligências de campo, cujo propósito seria identificar o nacional José Rodrigues, cujos elementos constam descritos no Relatório de Informação Final nº 012/2021, tendo ele sido identificado como sendo residente na Chácara Esperança, situada na Rodovia MT 208, Zona Rural do município de Nova Bandeirantes/MT. O imóvel residencial de José Rodrigues é retratado como uma casa simples, construída de madeira.

Ao ser entrevistado, José Rodrigues se apresentou como sendo cuidador do Plano de Manejo de MICHEL CRESTANI, sendo possuidor, apenas, de uma chácara e de duas motocicletas, registradas em nome da pessoa jurídica Alta Floresta Motos, o que indicaria se tratar de pessoa simples, não condizente com a detenção de plano de manejo em seu nome.

Verificou-se, ainda, a existência de procurações emitidas por José Rodrigues outorgando poderes à pessoa de EDYSIO STORCH CAETANO, advogado e servidor público federal, cunhado de MICHEL CRESTANI, irmão de EDYBISA STORCH CAETANO, à RICARDO GOMES MARTINS, responsável técnico do Plano de Manejo junto à Fazenda Matrinchã II e à LEONARDO CRESTANI JUNIOR, as quais autorizariam o credenciamento dos procuradores junto aos órgãos IBAMA, FUNAI, SEMA, SEFAZ, CREA, INTERMAT e INDEA, possibilitando a estes o exercício do domínio do plano de manejo, muito embora conste em nome do terceiro.

A outorga de poderes garantiria aos investigados, no âmbito da SEMA, realizar a retirada do Certificado do CC-SEMA e da chave eletrônica do certificado, recadastrar, operacionalizar, obter senha de acesso ao SISFLORA e SIMLAM, emitir Guias Florestais-GFs e outros serviços inerentes aos detentores do manejo.

Diante disso, indicam os representantes que, a despeito da investida policial que culminou no desvelamento do esquema, em tese, criminoso averiguado no âmbito da Operação TERRA À VISTA, os suspeitos de integrarem o núcleo empresarial e o núcleo de responsáveis técnicos da OrCrim investigada, prosseguiram com a atuação criminosa, cujo propósito seria, supostamente, comercializar guias florestais irregulares para acobertar a origem ilícita do produto florestal, ou, ainda, realizar a lavagem de capitais de origem ilícita.

Indicam, portanto, conforme a cadeia de emissão de guias florestais, que a partir do plano de manejo vinculado a um “laranja”, desvelou-se que o PMFS da Fazenda Matrinchã II forneceu produtos florestais para as empresas: A.L.A. BORDIGNON - ME - CC-SEMA 7760, A. MORECHI - EIRELLI - CC-SEMA 395 e MADEIRA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - CC-SEMA7076.

Por sua vez, referidas empresas teriam repassado tais créditos às empresas: MADENOBRE IND. COM. EXP. e IMP. DE MADEIRAS NOBRES - CC-SEMA 5717, FORTALEZA COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 7936, F.R. MADEIRAS EIRELLI - CC-SEMA 8174, MADEIREIRA IRMÃOS CAMPANATTI (fora do estado), A.B. ONOFRE IND. E COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 7788, MAGALHÃES MED. COMERCIAL - EIRELLI (fora do estado), ROBERTO MARTINS DOS SANTOS (fora do estado) e BRASIL FLORESTAL IND. COM. DE MADEIRAS - CC-SEMA 1975, sob as quais recaem suspeitas de serem empresas irregulares.

Segundo os Representantes, teriam sido verificadas como empresas que supostamente possuiriam “laranjas” em seus quadros societários as nominadas por FORTALEZA COM. DE MADEIRAS – CCSEMA 7936 e F.R. MADEIRAS EIRELI – CCSEMA 8174, bem como a empresa JURUENA COM. DE MADEIRAS, com teria como sócio Bruno Henrique da Silva Campos, pessoa a qual possui extensa ficha criminal.

Em relação à empresa F.R. MADEIRAS, o responsável técnico seria RICARDO GOMES MARTINS e a suposta proprietária seria Mirele Mateus de Moraes, que registrou Boletim de Ocorrência em 2012 por extravio de documento, ocasião em que informou que era atendente e que morava em uma quitinete.

No que tange à empresa FORTALEZA, CC-SEMA7936, colhe-se da representação que consta em seu quadro societário JEFERSON ALVES BARBOSA COLEHO, cuja empresa além de constar na SEFAZ com situação cadastral “baixada”, ainda foi identificado que JEFERSON, conforme relatório e documentos juntados aos autos, costa com vínculo empregatício com sendo “empregado doméstico – serviços gerais”. O responsável técnico seria FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA.

De acordo com a Representação, de acordo com o relatório 012/2021-GAECO AMBIENTAL, em relação à emissão de Guias Florestais através do Plano de Manejo da Fazenda Matrinchã, CCSEMA 9008, acompanhando a emissão de GF1 emitida em 19/10/2021 para a madeireira MARLENE SIMON KEPPEL – CCSEMA 1664, correspondente a 54,8175m3 de Cupiúba (toras), transportados no veículo de placas NJF0G15/NJH4075, verificou-se em diligência in loco até o destino da carga, no dia 20/10/2021, por intermédio de informações do gerente do empreendimento que o recebimento da citada CG1 teria ocorrido somente de forma virtual, não chegando ao local nenhuma tora. Ainda, naquele mesmo dia, 20/10/2021, após receber a citada GF1, a madeireira MARLENE já havia emitido uma GF3 correspondente a 45,194m3 de Cupiúba ao empreendimento denominado RUAN MARQUES DA SILVA – CCSEMA 8826, situado em Alta Floresta/MT que, em tese, seria de uma carga já beneficiada e distribuída entre prancha, pranchão, caibro, viga, bloco e ripa. Esta emissão também teria ocorrido apenas virtualmente.

Os Representantes destacam que a empresa MARLENA SIMON KEPPEL, sequer foi localizada nas coordenadas fornecidas ao órgão ambiental estadual, restando constatado no local apenas uma área de mata. A placa de identificação da referida madeireira foi encontrada “escondida” nos fundos de uma casa, local onde estaria funcionando a BONFIM INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA CCSEMA9307. Pontuam, ainda, que teria sedio feito um contrato de locação entre o suposto dono do empreendimento BONFIM com a madeireira MARLENE, em que consta a pessoa física GILBERTO PEREIRA DA COSTA responsável pela BONFIM, tendo por profissão “empresário”. No entanto, os Representantes aduzem que, em documento de registro de nascimento de seu filho Anthony Pyetro, consignou que sua ocupação seria “serviços gerais”.

...

Os Representantes informam que também está em andamento pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente-DEMA, o Inquérito Policial nº 09/2021, tendo como investigados MICHEL CRESTANI, FERNANDO CRESTANI e LEONARDO CRESTANI (doc. fls. 3300), relacionado a crimes envolvendo emissões, em tese, fraudulentas de créditos florestais.

Ressaltam que em razão da família CRESTANI possuir propriedade (FAZENDA MATRINCHÃ e FAZENDA MATRINCHÃ II) com plano de manejo aprovado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, ainda que o detentor do plano sofra alteração em determinados períodos temporais, sendo JOSÉ RODRIGUES, por exemplo, o detentor do manejo afeto à AUTEX n. 03165/2021, isso daria uma aparência de legalidade aos créditos, em tese, fraudulentos adquiridos pela OrCrim. Ou seja, de fato quando um empreendedor possui Plano de Manejo, os créditos florestais existentes deveriam ser dele decorrentes, via de regra, portanto, tais créditos supostamente teriam origem legal.

Segundo os fatos narrados, os Representantes aduzem que a prática de maquiar a origem ilegal do produto florestal, fazendo uso em tese, de laranjas, com a atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, supostamente se configurou como meio de vida de diversas pessoas envolvida na Organização Criminosa, já identificados à época dos fatos apurados ainda na Operação “Terra à Vista”, ou seja, no ano de 2014.

Nessa nova empreitada criminosa a Organização Criminosa, em tese, possui a seguinte estrutura: no núcleo empresarial/liderança figurariam FERNANDO CRESTANI, MICHEL CRESTANI e LEONARDO CRESTANI JUNIOR; no núcleo de responsáveis técnicos, figurariam WANDERLEI BATISTA BRITO, RICARDO GOMES MARTINS e FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA; e no núcleo de apoio, estariam EDYBISA STORCH CRESTANI, CELEUSA STORCH e WALFREDO BATISTA DE BRITO.

Diante dos elementos indiciários relacionados à continuidade da atuação da suposta Organização Criminosa desvelada no âmbito da Operação Terra à Vista, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO AMBIENTAL, por meio do Promotor de Justiça e Delegada de Polícia signatários do pedido, representou pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Afastamento do Sigilo Fiscal em face dos representados.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

A norma processual penal estabelece, para a decretação da Prisão Preventiva, pressupostos (art. 312, caput, segunda parte), requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte), requisitos negativos (art. 314) e as hipóteses de cabimento da prisão (art. 313).

O periculum libertatis deve ser analisado com a finalidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a cessação do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

In casu, constata-se a existência de materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria conforme já demonstrado na narrativa do Ministério Público, notadamente na individualização das condutas, em que é apresentado indícios de que é utilizado créditos florestais de interposta pessoa (“laranja”), com atuação efetiva de engenheiros florestais e empresários, para maquiar a origem ilegal do produto florestal. Presentes, portanto, os pressupostos previstos no artigo 312, caput, segunda parte.

Os fatos são contemporâneos, remanescendo dos autos indícios da continuidade a empreitada criminosa, demonstrando o comportamento reiterado de MICHEL ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI, FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA, WANDERLEY BATISTA DE BRITO e RICARDO GOMES MARTINS.

Dessa forma, o periculum libertatis se justifica pela GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL e PELO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DOS INVESTIGADOS evidenciando os requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte) ensejadores da medida. Compatibilizando os requisitos positivos do art. 312, caput, com o artigo 282, caput, I, ambos do Código de Processo Penal, tem-se a imperiosa necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a cessação da empreitada criminosa.

Constata-se, ainda, a ausência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade a evitar a imposição da Prisão Preventiva (art. 314, CPP).

Diante do exposto, nos termos doa artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DOS INVESTIGADOS:

1 – MICHEL ALEX CRESTANI, brasileiro, empresário, filho de Leonardo Crestani e Maria Helena Chilanti Crestani, RG nº 10967265 SJ-MT, CPF 929.569.981-539, natural de Sinop-MT, data de nascimento 23/07/1981, endereço Avenida dos Mognos, nº78, Condomínio Carpe Dien, Sinop-MT;...”
(id. 140252674).

Desta forma, a prisão preventiva foi motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada a prática de crimes ambientais e lavagem de dinheiro, bem como diante dos indícios da continuidade a empreitada criminosa anteriormente investigado no Inquérito Policial n. 90/2014.

Ademais, é cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019.

Entretanto, em 09 de setembro de 2022, ao receber a denúncia a autoridade apontada como coatora determinou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas especificamente na Fazenda Matrinchã II, por entender que é medidas suficiente e adequada para cessar possível renitência, inclusive com nomeação de administrador judicial do empreendimento, nos seguintes termos:

“
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

Segundo consta da cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público realiza a representação pela SUSPENSÃO CAUTELAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS da Fazenda Matrinchã II, a qual se encontra consubstanciada na violação da determinação administrativa que determinou o bloqueio do CC-SEMA nº 9008, a paralização das atividades do empreendimento e o risco de prosseguimento da atividade desenvolvida de forma irregular, tendo por objetivo a garantia da preservação do bem ambiental e assegurar a aplicação da lei penal.

Postula, ainda, a nomeação de um administrador do Juízo para assumir a gestão da propriedade, com plenos poderes.

Pois bem.

Conforme relatado, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de FERNANDO BRUNO CRESTANI, MICHEL ALEX CRESTANI, LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, RICARDO GOMES MARTINS, FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA, EDYBISA STORCH CRESTANI, ALENCAR LUÍS ANTONELI BORDIGNON, FAGNER GARCES RIBAS e IVO FRANCISCO KEPPEL imputando-lhes, em tese, além de outras condutas, os crimes tipificados nos artigos 60, 68 e 69-A da lei nº 9605/98.

Exsurge dos autos que após a instauração do IP nº 002/2021, ao se desvelar supostas irregularidades em processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, teria se verificado que os responsáveis pela Fazenda Matrinchã II teriam burlado o sistema de gestão ambiental, por meio da inserção de dados tidos como falsos, cuja finalidade seria dar aparência de legalidade a produtos florestais que poderiam estar sendo extraídos ilegalmente.

Diante das irregularidades na Fazenda Matrinchã II, o órgão ambiental teria lavrado o Auto de Infração 211633813 e o Termo de Embargo/Interdição 211642529, de 25/10/2021, fazendo constar que estaria embargado
o Plano de Manejo Florestal Sustentável.

A despeito do impedimento administrativo, no decorrer das investigações, verificou-se o descumprimento do embargo, eis que após a suspensão do CC-SEMA 9008, teria sido observado in loco que AUTEX 03165/2021 no polígono da Fazenda Matrinchã, estava em atividade de exploração, corte e extração de madeira.

Verificou-se, ainda, novas movimentações de GF no CC-SEMA 8466, no período entre 25/03/2022 e 19/07/2022, entretanto não há indícios de atividade de manejo na área da AUTEX nº 3023/2022, sendo que a área embargada da AUTEX 3165/202, sobrepõe a área da AUTEX nº 3023/2022, conforme descrito no Relatório Técnico Parcial 2022.5.141339/GAECO Ambiental, constante no id. 91259062.

Portanto, considerando a manutenção da atividade de manejo florestal da área embargada e a emissão de GFs, na área que pertence a área embargada, vislumbra-se que a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 60, 68 e 69-A da Lei 9605/98, se protraiu no tempo, haja vista a natureza permanente das condutas, pois enquanto as atividades estiverem em funcionamento, o bem jurídico tutelado seria, em tese, renovadamente violado.

Desta feita, nos termos do artigo 319, VI, do CPP, tem-se por legítima a proposição da presente demanda pelo parquet estadual, mormente porque objetiva resguardar
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública
, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 225.

Nesse cenário, a medida pretendida se justifica a fim de cessar a reiteração da conduta criminosa em face do meio ambiente, visto que a atuação administrativa não se demonstrou suficiente para fazer sustar as condutas.

Para a concessão da providência pretendida deverá ser observado se os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal referente à aplicação de medidas cautelares, os quais se fazem presentes na hipótese dos autos, com a finalidade de impedir a continuidade delitiva.

Com efeito, conforme se observa do Código de Processo Penal, os artigos 319 e 320 trazem um rol de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão cautelar.

Nesse caminho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando que
a suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo legal no art. 319, VI, do CPP e está intimamente ligada à possibilidade de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, os atentos precedentes:

...

Portanto,
a suspensão das atividades desenvolvidas de forma ilegal da Fazenda Matrinchã II
, cuja propriedade é do denunciado FERNANDO BRUNO CRESTANI,
tem o condão de neutralizar o prosseguimento das supostas atividades criminosas que, prima facie, lhes são atribuídas na denúncia, tidas como de natureza permanente, evitando-se assim danos irreversíveis ou de difícil reparação
.

No caso em análise, como já fundamentado acima, os representados,
a despeito da imposição de embargo para a exploração ambiental, teriam continuado com a atividade de exploração, corte e extração de madeira, bem como teriam efetuado movimentações de GFs entre 25/03/2022 e 19/07/2022 no CC-SEMA 8466, referente a AUTEX nº 3023/2020
.

É possível observar no estágio processual inicial, elementos que apontam para a plausibilidade do juízo liminar rogado. "A priori", tal entendimento nasce da leitura da Política Nacional do Meio Ambiente, que em seus artigos 2º e 3º, assim expressa:

...

Nesse sentido, a Constituição Federal em seu artigo 225 preconiza:

...

O dispositivo legal supramencionado foi acrescido ao Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, ampliando de maneira significativa o rol de medidas cautelares pessoais, diversas da prisão cautelar, proporcionando ao julgador a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro dos critérios de legalidade e proporcionalidade.

Sendo assim, para a aplicação de alguma das Medidas Cautelares Diversas em um caso concreto, é necessária a demonstração da existência dos requisitos suficientes a Prisão Preventiva, sendo imprescindível a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis.

Seguindo nesse diapasão a doutrina do Renato Brasileiro de Lima dispõe que:

Como espécies de provimentos de natureza cautelar, tais medidas jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também estará condicionada à presença do fumus comissi delicti e de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, página 1.132.)

A observância do requisito do fumus comissi delicti, primeiro dos requisitos para a concessão de medida liminar, encontra-se evidenciada por meio do Relatório Técnico Parcial º 2022.5.141339/GAECO Ambiental/ que demonstrariam as irregularidades arguidas pelo Ministério Público, quais sejam, exploração, corte e extração de madeira, quebra da cadeia de custódia e monitoramento da madeira que não estaria sendo realizada conforme o Plano Básico do Plano Operacional Anual –POA e da legislação vigente, bem como novas movimentações de GF entre 25/03/2022 e 19/07/2022 no CC-SEMA 8466 referente a AUTEX nº 3023/2020, ou seja, no período em que a área de manejo já estava embargada, evidenciando que o empreendimento se encontraria em plena atividade, dentro da ilegalidade, revelando de forma inconteste o descumprimento da legislação pertinente em vigor.

Por sua vez, o periculum libertatis está evidenciado face
a continuação das atividades nocivas pelos Representados e as lesões ao meio ambiente e a toda a sociedade caracterizando o segundo requisito para a concessão de medida liminar no caso concreto
.

Desta forma, incalculáveis danos ao meio ambiente e a sociedade continuarão a serem sofridos, dada a atividade ilícita dos denunciados.

Posto isto, em consonância com o Ministério Público, com fundamento no artigo 282, I e II, c/c artigo 319, VI, do Código de Processo Penal,
DETERMINO A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS,
desenvolvidas especificadamente na Fazenda Matrinchã II,
por entender que é medida suficiente e adequada para cessar possível renitência.

De igual modo, nos termos pretendidos pelos Promotores de Justiça representantes,
NOMEIO,
nos termos do artigo 3º do CPP c.c. artigo 139 do CPP, o escritório
I.JUDICE – Instituto de Auditoria e Administração Judicial
, representados pelos sócios Dr. Flaviano Kleber Taques Fiqueiredo, OAB/MT 7.348 e Aleandra Francisca de Souza, OAB/MT 6.249 como Administrador Judicial do empreendimento Fazenda Matrinchã II, assumindo o múnus como auxiliar do Juízo responsável pela gestão e administração da propriedade rural indicada, atribuindo-lhe plenos poderes.

INTIME-SE
a
I.JUDICE – Instituto de Auditoria e Administração Judicial
para dizer se aceita o encargo. Em caso positivo, apresentar proposta de honorários, bem como o plano de trabalho a ser realizado, no prazo de 10 (dez) dias.”

Destaco, ainda, que embora tenha havia modificação da situação fática processual, eis que determinado a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas na fazenda Matrinchã II, para evitar a reiteração delitiva, a autoridade judiciária deixou de reanalisar as prisões preventivas, nos seguintes termos:

“Posto isto, deixo de reanalisar as prisões preventivas decretadas, uma vez que foram devidamente analisadas recentemente, mais especificamente em 04.08.2022, conforme supramencionado.”

Assim, quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer, de proêmio, que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Desta forma, muito embora a decisão que decretou a prisão preventiva se encontrava fundamentada, verifica-se que ao receber a denúncia, em 06 de setembro de 2022, a autoridade apontada como coatora, determinou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas especificamente na Fazenda Matrinchã II, nomeando, ainda, administrador judicial, com objetivo de evitar a reiteração delitiva.

Assim, sucede, no entanto, que examinando toda a situação fática retratada na prova pré-constituída,
considero a segregação cautelar imposta ao paciente demasiadamente gravosa
, máxime porque existem outras restrições menos severas que seriam suficientes para atingir os fins acautelares necessários ao caso em apreço, especialmente que
ao receber a denúncia a autoridade judicial determinou a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas especificamente na Fazenda Matrinchã II, por entender que é medidas suficiente e adequada para cessar possível renitência, não havendo fundamento suficiente para a manutenção da segregação cautelar
.

Destaco que o crime, muito embora grave – (crimes ambientais), não foi praticado com violência ou grave ameaça, ainda a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade profissional lícita do beneficiário, levam a conclusão que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Ressalto, nesse aspecto, que não se admite a manutenção da prisão preventiva apenas para dar à sociedade a falsa sensação de tranquilidade e segurança, ou, talvez, como fim de manter a credibilidade na Justiça, sem, contudo, apresentar qualquer outro vínculo de cautelaridade, pois não se pode perder de vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário.

E, especialmente no caso da custódia preventiva, que possui natureza cautelar e não punitiva, somente é admitida se não houver qualquer outro meio menos gravoso que possa, da mesma forma, assegurar a paz social, o bom andamento das investigações e o sucesso processual, tendo em vista que prevalece no sistema penal o princípio da presunção de inocência, que impõe como regra, antes de qualquer condenação definitiva, a liberdade do indivíduo.

É o que se extrai do seguinte precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal. (...)”
(STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11)

Desta feita, na hipótese em análise, por todos os argumentos aqui expostos, entendo que as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, diversas do cárcere, mostram-se suficientes para o acautelamento da ordem pública e da escorreita aplicação da lei penal, de modo que não vislumbro razões que autorize excepcionar o princípio do estado de inocência, estampado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, sendo imperiosa a soltura do paciente.

Nesse sentido a Corte Superior já decidiu:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu medida liminar no prévio mandamus submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie.

2. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. In casu, prisão provisória que não se justifica ante a fundamentação inidônea.

3. Ordem concedida para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade”
(HC 349.466/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016).

No entanto, deixo esclarecido que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial.

Por outro lado, diante do julgamento do
habeas corpus
n. 1016704-25.2022.8.11.0000 na sessão do dia 19 de outubro de 2022, do coacusado Fernando Bruno Crestani e para manter a proporcionalidade, tenho que não se fazem presentes a necessidade de monitoramento eletrônico.

Desta forma, excluo a medida cautelar de 1) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Devendo a autoridade judicial tomar as providências necessárias, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, ratifico a liminar, para
conceder

parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Michel Alex Crestani
, para conceder-lhe a
liberdade provisória
, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais e processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio;

4) Não manter qualquer contato com a empresa Fazenda Matrinchã II por qualquer meio;

5) Suspensão das atividades econômica e plano de manejo junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente referente a Fazenda Matrinchã II;

6) Entregar o passaporte, cumprindo ao Juízo Criminal realizar a devida comunicação à Polícia Federal.

Por fim, determino que a cada 06 (seis) meses a autoridade judiciária reavalie a necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022